Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734264-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RILDO RIBEIRO ARANTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento no 0742440-63.2021.8.07.0001 requerida por RILDO RIBEIRO ARANTES, rejeitou em parte a contestação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 135675561 do processo referência): “Cuida-se liquidação provisória por arbitramento ajuizada por RILDO RIBEIRO ARANTES em face de BANCO DO BRASIL S/A. Por intermédio da decisão de ID 119632777, o Banco do Brasil foi intimado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, tendo apresentado impugnação nos moldes da petição de ID 122031840. Da impugnação apresentada pela parte requerida, a parte autora se manifestou, conforme petição de ID 124033858. A União e o Banco Central manifestaram pelo desinteresse em intervir, consoante Ids 120244035 e 130399428. Passo à análise da impugnação apresentada pela parte ré antes de adotar as diligências necessárias para o prosseguimento da tramitação. Quanto à alegação do Banco do Brasil de que a liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum, por ser necessário provar fatos novos, não convence. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Quanto aos demais pontos suscitados na contestação do Banco, aprecio apenas aqueles que poderiam levar à extinção do processo e prejudicar a realização da perícia. O chamamento ao processo da União Federal e Banco Central resta afastado, porque os entes, intimados, não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Da mesma forma, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito. Lado outro, o banco réu apresentou todos os documentos pertinentes e apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Afasta-se, ainda, a ausência de interesse processual do autor, tendo em vista que o interesse de agir é condição da ação, nos termos do art. 17, do CPC. Assim, deve comprovar o autor, ao ajuizar ação judicial sua necessidade e utilidade, bem como a adequação da via, o que é o caso dos autos. Sendo assim, não há que se falar em carência da ação por ausência de condição essencial, pois identificado nos autos o interesse de agir da parte autora. Por fim, não há que se falar em afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser matéria definida e já discutida por este Tribunal, sendo certo que entre as partes há relação consumerista. Colaciono entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais pontos suscitados - afastamento da obrigação de exibição de documentos ou concessão de prazo suplementar para a exibição - ficam prejudicados em virtude da determinação de realização de perícia. Nomeio como perito do Juízo Fernando Cesar Guarany, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Desde já fixo a entrega do laudo pericial em 30 (trinta) dias, podendo esse prazo ser prorrogado havendo requerimento do expert.” Em suas razões recursais (ID 40190969), o agravante sustenta que a liquidação da sentença deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento. Assevera que o direito do agravado, em eleger unilateralmente somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo, não exclui o direito do agravante, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores, União Federal e BACEN, ao processo. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja acolhido o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, com consequente declínio da competência à Justiça Federal, afastando-se as normas de direito do Consumidor e prequestionando-se as matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas. Preparo recolhido (ID 40190970 e 40190971). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que o agravado busca liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optou por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso porque, em casos análogos, esta eg. Corte de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central), haja vista que o credor, ora agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, dispõe o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Vê-se que é prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução somente contra um dos devedores solidários, tal como no caso dos autos, em que apenas o agravante figura no polo passivo da demanda. Com efeito, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito.(...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439279, 07137526020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. (...) 2. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. 3. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários.(...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436826, 07127254220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em relação às demais preliminares arguidas pelo agravante tem-se entendido que: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; e (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1618993, 07216035320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. (...) Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, o único réu demandando no cumprimento de sentença, e havendo expressa solidariedade passiva entre ele os demais executados, o Banco Central do Brasil e a União, é competente a Justiça Comum Estadual. Logo, não há que se falar em remessa à Justiça Federal. 3. Não cabe chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença. 4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 - objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1612582, 07225045520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.(...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator